Tribunal: TJDFT
Processo: 0717015-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717015-68.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: NILBAN DE MELO JÚNIOR AGRAVADAS: XL SEGUROS BRASIL S/A, ARGO SEGUROS BRASIL S/A E JLT BRASIL CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA DESPACHO NILBAN DE MELO JÚNIOR se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduz, ainda, que o acórdão combatido padece de ausência de fundamentação. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido das agravadas XL SEGUROS BRASIL S/A e ARGO SEGUROS BRASIL S/A para que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA, inscrito na OAB/RJ sob o no 91.274 e na OAB/SP sob o no 296.624. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020